Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição STF 110.754/2020
    Trata-se de petição juntada aos autos na qual o reclamante informa o seguinte:
    “2. Objetivando dar cumprimento à r. decisão proferida por Vossa Excelência, dentro do prazo estabelecido, esta Defesa entrou em contato com a r. Secretaria da Seção Judiciária do Distrito Federal, ainda no dia 28.12.2020. Naquela oportunidade, foi informada de que ainda não havia aportado perante aquele órgão jurisdicional o respectivo ofício deste e. Supremo Tribunal Federal — e que qualquer providência somente seria adotada após o recebimento de tal ofício.
    3. O ofício foi expedido na data de ontem (29.12.2020) por esse Supremo Tribunal Federal, de forma que caberia ao d. Juízo da 10ª. Vara Federal da Subseção Judiciária de Brasília — diretamente ou por meio do magistrado que estivesse respondendo pelo órgão judicial, na forma da Portaria SJDF-DIREF 118588862 —, dar cumprimento à decisão proferida por Vossa Excelência.
    […]
    7. Obtempere-se que os autos de origem, relativos à Ação Penal n.º 1015706-59.2019.4.01.3400/DF – onde deve ser cumprida a r. decisão emanada por esta Suprema Corte, dentro do prazo estabelecido -, encontra-se em segredo de justiça, o que impede o pronto acompanhamento das movimentações por esta Defesa. Nesse sentido, reportou-se à r. Secretaria do Juízo a quo da seguinte forma:
    [...]
    8. Pois bem, ciente da impossibilidade de compulsar os autos em comento, a ilustre Secretaria do juízo a quo, ao invés de proceder com o cadastro da parte no feito ou mesmo encaminhar cópia da decisão proferida, esclareceu que o despacho outrora mencionado está a tratar, em verdade, de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Leia-se:
    […]
    9. Ora, para além das dificuldades inicialmente impostas, a informação de que houve despacho de vista para o Ministério Público se revela incompatível com a determinação expedida por Vossa Excelência. Com efeito, repita-se, cabia tão somente ao juízo de primeiro grau determinar o cumprimento da ordem emanada desta Suprema Corte - ainda que no mesmo ato pudesse também intimar o Ministério Público para ciência, mas nunca para manifestação.
    10. Cumpre repisar que embora seja cediço que não houve o transcurso do prazo de 10 dias assinalado, os atos praticados - especialmente a abertura de vista ao Ministério Público, ora noticiado pela Secretaria da primeira instância -, com o devido respeito e acatamento, não se revelam compatíveis com o que fora decidido por Vossa Excelência” (págs. 2-5 do documento eletrônico 105; grifei).
    Com efeito, no dia 28/12/2020, determinei ao Juízo da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal que
    “[...] assegure ao reclamante, com o apoio de peritos da Polícia Federal, dentro do prazo de até 10 (dez) dias, o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira.
    Considerando que os arquivos arrecadados compreendem cerca de 7 TB de memória, envolvendo inclusive terceiras pessoas, advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo” (pág. 3 do documento eletrônico 101; grifei).
    A vista do informado pelo reclamante e do decidido por mim, observo que o comando transcrito acima é expresso, de modo que não se afigura cabível submeter a entrega dos elementos de prova já coligidos a uma espécie de escrutínio por parte do Ministério Público, deixando à discrição destes aquilo que pode ou não ser conhecido pelo ora peticionante. 
    Reforço, assim, que a decisão proferida no dia 28/12/2020 deve ser cumprida independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, sobretudo para impedir que venham a obstar ou dificultar o fornecimento dos elementos de prova cujo acesso o STF autorizou à defesa do reclamante.
    Por fim, determino que o Juízo informe imediatamente esta Suprema Corte acerca do fiel cumprimento daquilo lhe que foi determinado na decisão exarada em 28/12/2020, juntando cópia do despacho correspondente.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 31 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator